Tribunal: TJDFT
Processo: 0024580-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024580-76.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DE SOUSA ROSENDO, THAIS DE SOUSA ROSENDO, MATHEUS DA CONCEICAO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIENE SOARES DE SOUSA, MARIA CLEIDIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o falecimento dos autores, devidamente comprovado pelas certidões sob os ID’s 78814312, 78814315 e 78814316, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para manifestação, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora